Tribunal: STF
Processo: HC 263675
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Cesar da Silva Dias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas Corpus impetrado em favor de ex-Soldado da Aeronáutica, alegando constrangimento ilegal por parte de Juiz Federal da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido defensivo de intimação do Ministério Público Militar (MPM) para a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), sob o argumento de que o referido instituto não é aplicável na Justiça Militar da União (JMU). O impetrante requer a concessão da ordem para que o MPM seja intimado a analisar a possibilidade de propor o ANPP ao paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto na legislação processual penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), e se o precedente qualificado firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) da JMU vincula as instâncias inferiores sobre o tema. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União, em razão da especialidade e autonomia do Direito Processual Penal Militar, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar (STM). 



    2. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no STM (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000) firmou o entendimento vinculante pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. 



    3. O precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR possui efeito vinculante e sua observância é obrigatória por todas as instâncias da Justiça Militar da União. 



    4. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral, não se sobrepondo ao entendimento vinculante do IRDR no âmbito da Justiça Militar da União. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Pedido improcedente. Ordem denegada. 



    Tese de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União. 2. O entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Superior Tribunal Militar possui efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observado pela Justiça Militar da União."



    Pretende seja cassado o Acórdão do Superior Tribunal Militar, em consequência seja “o procedimento remetido ao Ministério Público, para que decida sobre a concessão ou não de ANPP ao denunciado”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao impetrante. 



    Inicialmente, observo que a decisão impugnada deixou de remeter os autos ao Ministério Público Militar para oferecimento do acordo de não persecução penal, em conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.



    Ao apreciar controvérsia similar, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça castrense. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão proferida por Sua Excelência no HC 232.564:



    Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.



    Da mesma maneira, considero que a incompatibilidade do acordo de não persecução penal como fundamento exclusivo para o indeferimento da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal não constitui fundamento idôneo.



    Ressalto, ainda, que a segunda turma desta Suprema Corte fixou orientação no sentido da impossibilidade de vedação em abstrato da incidência do acordo de não persecução penal à justiça militar, valendo transcrever o acórdão em que a questão restou definida:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. 



    (HC 232.254, ministro Edson Fachin - grifei)



    O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    Ademais, no julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: HC 254.439, ministro Cristiano Zanin; HC 254.038 ministro Gilmar Mendes; HC 252.444, ministra Cármen Lúcia; e HC 250.705, ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM que remeta os autos (PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 7000046-77.2025.7.04.0004/MG) ao Ministério Público Militar para que este avalie a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao ora paciente, caso preenchidos os requisitos legais, devendo, contudo, abster-se de invocar abstratamente a inaplicabilidade do instituto na justiça castrense como fundamento para eventual recusa. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente